Tribunal: TJMT
Processo: 1037165-78.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Recurso Inominado: 1037165-78.2023.8.11.0001.
Origem: 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ – MT
Recorrente: ALUZAIR DE SOUZA ARRUDA SANTOS
Recorrido: ESSENCIAL ASSESSORIA LTDA
Relator: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Data do julgamento: 26 de fevereiro de 2024
EMENTA
RECURSO INOMINADO. NULIDADE CONTRATUAL. CANCELAMENTO DE COBRANÇA CONTRATUAL. SENTENÇA IMPROCEDENTE. INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE. EXERCICIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto contra a sentença de improcedência.
2. A recorrente alega ao contratar a Ré para, através de consultoria, conseguir empréstimo consignado com o banco, foi induzida a firmar contrato onde não compreendia as cláusulas.
3. A recorrida, Banco Santander, argui que agiu no exercício regular de direito, deixando claro as clausulas do contrato assinado, provando as alegações em vídeo anexo aos autos.
4. Em vídeo anexo aos autos a parte recorrida mostra a leitura do contrato junto à autora e o momento em que a autora assina o contrato.
5. Não há demonstração de dano moral.
6. Sentença mantida.
7. Recurso conhecido não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037165-78.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Atos Unilaterais, Enriquecimento sem Causa]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ALUZAIR DE SOUZA ARRUDA SANTOS - CPF: 991.475.211-04 (RECORRENTE), JOAO PAULO MAIA OLIVEIRA - CPF: 031.039.321-38 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO DE SOUSA MATOS - CPF: 729.901.121-20 (ADVOGADO), ESSENCIAL SOLUCOES FINANCEIRAS E PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 20.649.808/0001-01 (RECORRIDO), LUIZ SAVIO FERNANDES DE CAMPOS - CPF: 017.407.281-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024